Tribunal: TJMT
Processo: 1010636-48.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010636-48.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILENA VITORIA SOARES DA SILVA - CPF: 063.212.191-26 (APELANTE), PAMELA GABRIELE DA SILVA BATISTA - CPF: 068.950.381-40 (APELANTE), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA VITORIA SOARES DA SILVA - CPF: 063.212.191-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.

PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO PORQUE HOUVE BUSCA DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRÂNCIA.
REJEIÇÃO
.

2.
MÉRITO, PEIDO DE
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO COM FINALIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS.
3
.

PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO, RECURSO
DESP
R
OVIDO
.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da
autoridade.

2.
Se comprovado
, como é o caso dos autos,
que a apelante adquiria entorpecentes
“
a fiado
”
de uma organização criminosa, com a obrigação de realizar o pagamento após a venda, fica claro que essa organização depositava confiança na apelante ao fornecer-lhe os entorpecentes sem exigência de pagamento imediato. Tal constatação de vínculo com uma organização criminosa justifica o afastamento da minorante prevista para o tráfico privilegiado, tendo em vista as circunstânc
ias do delito, que revelam a sua dedicação a atividades criminosas.

3
.
Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso

des
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pamela Gabriele da Silva Batista
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1
0
10636-48.2021.8.11.0015
, pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT
,
conden
ando
-
a

pela prática do crime de tráfico de drogas (ar
t. 33, caput, da Lei n. 11.343/
06),
à pena de
5
(
cinco
) anos
, 1 (um) mês
e

8
(
oito
)
dias
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
,
e
510

(
quinhentos e dez
) dias
-
multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
No mesmo édito, a apelante foi absolvida do crime de associação para o tráfico (art.
3
5, caput, da Lei n. 11.343/06),
e
Milena Soares Vitória da Silva foi absolvida do
s
crime
s
de tráfico de dro
gas e associação para tal desiderato.

A
apelante
, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

2
27283236
,

postula
,
preliminarmente
,

o reconhecimento d
a nulidade
d
a busca domiciliar por ter sido realizada sem fundadas razões, mandado judicial ou autorização expressa de sua parte
,
acarretando, assim, na nulidade de todas as provas dela derivadas, bem como na
sua
absolvição
. E, no mérito,
requer
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
.

Nas contrarrazões vistas no ID 2
27283247
, o Ministério Público requereu o desprovimento
do vertente
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 2
28894687
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo, porquanto a busca domiciliar foi realizada de forma ilícita

Nesta preliminar,
a
apelante busca a nulidade deste processo, com base na tese de que as provas foram colhidas por meio da busca domiciliar irregular, porquanto os policiais militares realizaram as diligências sem mandado judicial, sem fundadas razões ou autorização del
a
.

A pretensão da apelante, contudo, não merece acolhimento. Conforme se extrai das provas produzidas nos autos, os policiais militares Alexsandro da Cruz e Tiago Almeida de Oliveira relataram que receberam uma denúncia anônima informando que uma mulher,
que poderia ser
localizada na Rua A, estaria envolvida com o tráfico de drogas em uma casa já conhecida como ponto de venda de entorpecentes. A denúncia descrevia a suspeita como morena, de estatura mediana, que saía da residência e permanecia na rua, entregando objetos a transeuntes e ocupantes de veículos.

Após monitoramento, os policiais identificaram uma mulher com as características mencionadas e procederam à abordagem, encontrando em sua posse porções de maconha.

No momento da abordagem, a suspeita,
ora apelante,
identificada como Pâmela, conhecida pelo apelido de “
Mallevola
”, confessou que estava traficando drogas e indicou a existência de mais entorpecentes na residência onde vivia com outra pessoa, Milena. Ao ingressarem no local, os policiais encontraram mais drogas, uma balança de precisão, material para embalo dos entorpecentes e aproximadamente mil reais em espécie. Milena, que estava presente durante o flagrante, admitiu que
prestava
auxili
o
à
Pâmela no tráfico.

Os depoimentos dos policiais confirmam que
a apelante
já era conhecida no meio do tráfico de drogas, enquanto Milena não possuía antecedentes conhecidos.
Ambos os relatos descrevem de forma clara como a denúncia resultou no monitoramento,
na abordagem e na apreensão dos entorpecentes, comprovando o envolvimento d
a recorrente
no tráfico
de entorpecentes
.

Diante disso, observa-se que: (i) a denúncia anônima detalhou o endereço da residência, já conhecida como ponto de tráfico; (
ii
) forneceu a descrição da pessoa que realizava a prática ilícita; (
iii
) os policiais militares realizaram
diligências prévias com
o monitoramento no local, o que justificou a busca domiciliar com base em fundadas suspeitas da prática criminosa, posteriormente confirmada pela apreensão dos entorpecentes e pela confissão da apelante.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca
a
agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa d
a
acusad
a
sem necessidade de mandado de busca e apreensão,
sobretudo em casos como o presente,
onde havia
indícios
claros
de
que
Pamela Gabriele

armazenava
, preparava e distribuía
drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando
a nulidade
das provasapuradas naquela oportunidade
e consequente absolvição d
a
apelante
.

A
liás, a
cerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e discipl
inar do agente ou da autoridade,
posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3.
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar
. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024,
Processo Eletrônico
DJe
-s/n
Divulg

03-05-2024
Public

06-05-2024)
Destacamos

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na
residência
d
a
apelante
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica,
proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5o, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
a
apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte
destes
.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
2
27282183
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na data de inicial incerta, mas até o dia 18 de março de 2021, na cidade de Sinop-MT, as denunciadas
PAMELA GABRIELE DA SILVA BATISTA
vulgo “Gaby” e
MILENA SOARES VITÓRIA DA SILVA
, se associaram para o fim de praticar, estável e reiteradamente, o comércio ilegal de drogas ilícitas no município e comarca de Sinop/MT.

FATO 02

Ressai dos autos do inquérito policial que, na data de 18 de março de 2021, por volta das 18h40, na residência localizada na rua “A”, quadra 15, lote 21, bairro
Daury
Riva, neste município de Sinop-MT, as denunciadas
PAMELA GABRIELE DA SILVA BATISTA
vulgo “Gaby” e
MILENA SOARES VITÓRIA DA SILVA

mantinham em depósito
, para fins de traficância,
818 g (oitocentos e dezoito gramas)
de maconha, distribuídas em 02 (dois) tabletes médios e 05 (cinco)
porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

NARRATIVA FÁTICA

Apurou-se que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações que na residência localizada na rua “A”, quadra 15, lote 21, bairro
Daury
Riva, ocorria o tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante das informações, os militares passaram a monitorar o local, oportunidade em que visualizaram a imputada
Pâmela
saindo da residência, ocasião em que fizeram sua abordagem, encontrando consigo 02 (duas) porções de maconha.

Indagada a respeito da droga,
Pâmela
afirmou ter
adquirido-as
para venda da “família”, denominação dada à facção criminosa Comando Vermelho, bem como no interior de seu domicílio havia mais uma quantidade armazenada.

Devido à confissão e fundadas suspeitas de que na moradia havia mais entorpecente para o narcotráfico, os agentes de segurança adentraram no imóvel e encontraram a imputada
Milena
que, segundo extraído, é sócia de
Pâmela
na comercialização de drogas. No local, lograram em encontrar, dentro de uma geladeira, uma sacola contendo 02 (dois) tabletes médios e 03 (três) porções pequenas embaladas para venda, além de 01 (uma) balança de precisão, rolo de papel filme e R$ 1.019,00 (
hum
mil e dezenove reais), oriundos do tráfico.

Conforme laudo preliminar, todas as porções de entorpecentes encontradas em poder das denunciadas
perfizeram massa total de 818 g (oitocentos e dezoito gramas)
, que seriam comercializadas por elas de forma associada.

[...]
.

Destaques no original

Tanto a
autoria
quanto a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência d
a
apelante em relação a
tais
temática
s
.

Consoante consta do relatório,
no mérito recursal,
a apelante postula o reconhecimento da minorante de
scrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

É cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena,
o
condenad
o
deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante
contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante
à
apelante, porque
“
a acusada praticava a mercancia de drogas de modo duradouro, adquirindo a droga “a fiado” para pagamento futuro à organização criminosa
”.

Destarte, com razão
o
sentenciante ao deixar de reconhecer e aplicar o benefício do tráfico privilegiado à
apelante
,
considerando o envolvimento d
esta
com a fac
ção criminosa Comando Vermelho
, pois, conforme exposto linhas volvidas,
ela admitiu ter
adqui
rido

os entorpecentes
“a fiado” para
efetuar o pagamento
após a
venda,
evidenciando que a organização criminosa depositava confiança em Pâmela Gabrielle ao entregar-lhe os entorpecentes sem pagamento imediato.

Desse modo,
não se pode admitir a aplicação
da
aludida causa de diminuição de pena

em favor
da apelante, eis que, como visto acima
,
ela
não
preenche todos
os requisitos descritos no citado § 4° do art. 33 da Lei
n. 11.343/06
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, r
e
jeito a preliminar. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Pamela Gabrielle da Silva Batista
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024